Tribunal: STF
Processo: ARE 1545466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pis e Cofins. Regime não cumulativo. Aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Desprovimento do agravo.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS.



III. Razões de decidir



3. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na operação de aquisição de bens adquiridos e serviços tomados, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 1.159/2023 e Lei 14.592/2023), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



IV. Dispositivo 



4. Agravo regimental desprovido.